Tribunal: TJPA
Processo: 0092370-16.2015.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0092370-16.2015.8.14.0128

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CIBELI DO SOCORRO GUERREIRO MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39 DE 2002. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE O INSTITUTO DA PARIDADE.

NÃO HÁ OMISSÃO CONSTITUÍDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com esteio no art.1.015, e ss., do NCPC, contra ACÓRDÃO proferido pela 1ª Turma de Direito Público , nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por CÍBELE DO SOCORRO GUERREIRO MACHADO, representada pela sua curadora a Sra. ELIZABETH GODINHO PAULAIN.

Em síntese, aduz a autora que é filha da Sra. Clara Maria Guerreiro Machado, conforme certidão de nascimento juntada em anexo.

Afirma, por sua vez, que a genitora foi servidora da Secretaria Executiva de Educação – SEDUC/PA, lotada como professora na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Flora Teixeira, no Município de Faro, Estado do Pará, e recebia, por mês, a título de remuneração, o valor de R$ 1.458,40 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), de acordo com o comprovante de pagamento/contracheque.

Esclarece que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará vem postergando a realização do pagamento da referida pensão, dado o fato de a Autora ser portadora de necessidades especiais, consoante laudo médico, carteira de identidade, sentença declaratória de incapacidade e termo de curadoria e, por essa razão, segundo o IGEPREV, a autora não é civilmente capaz de receber/gerir o referido benefício previdenciário.

Argumenta, contudo, que a Sra. Elizabeth Godinho Paulain, foi nomeada curadora da Autora, através da competente decisão judicial de interdição.

Desse modo, veio a Autora, cinco anos após o falecimento de sua genitora, devidamente representada por sua curadora legal, requerer o pagamento das parcelas retroativas vencidas e vincendas da pensão por morte deixada por sua mãe.

Colacionou diversos documentos, tais como, procuração; documentos de identificação pessoal; receituário médico; decisão judicial declarando a Autora/Recorrida absolutamente incapaz e nomeando como sua curadora a Sra. Elizabeth Godinho Paulan. Juntou ainda, atestados fornecidos pelo INSS e pelo Município de Faro, afirmando que a Autora não pertence ao quadro de funcionários do Município e que não recebe benefício previdenciário do INSS.

Recebida a ação pelo Juízo Singular, houve o deferimento da tutela antecipada, determinando ao IGEPREV a implementação da pensão, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor da causa, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em sentença de mérito, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, assim restou decidido:

“Diante do exposto, afasto as preliminares levantadas e, no mérito JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a requerida IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará ao pagamento de pensão por morte à autora em valor similar ao que paga atualmente aos segurados cuja contribuição é similar à da genitora, podendo ser descontado do retroativo os valores já pagos a partir da data de cumprimento da ordem judicial de tutela antecipada o qual ratifico neste ato.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que a lei aplicável aos benefícios previdenciários é a que está em vigor na data do fato gerador, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Afirma que, no caso das pensões, o fato gerador é o óbito do ex-segurado, e como o evento morte ocorreu no ano de 2010, aplica-se a Lei Complementar 039/2002 e suas alterações posteriores.

Argumenta que a Apelada desnecessariamente utilizou o Poder Jurisdicional para a solução do caso, sem que antes requereu administrativamente, o que evidencia a ausência de uma das condições da ação, a saber, interesse processual, pelo que o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito.

Ademais, alega ainda, que a Lei Complementar 039/2002, exige comprovação de dependência econômica, o que, em tese do IGEPREV, não restou comprovado.

Não obstante, expõe a impossibilidade de pagamento retroativo do benefício previdenciário, eis que a Autora/Recorrida, não propôs em tempo, o necessário requerimento administrativo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

Na análise do recurso de Apelação, em ACÓRDÃO, foi dado provimento parcial ao recurso.

O IGEPREV interpôs o atual recurso de Embargos de Declaração alegando omissão no que tange à questão da Paridade remuneratória, alegando que apenas foi tratado no Acórdão Id. 270383, sobre a integralidade remuneratória.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do essencial

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO relacionada ao instituto da paridade.

Diante da análise dos autos, verifico que não há existência de omissão, contradição ou obscuridade, logo que, a Acórdão ID. 2703831, em seus corpo não apresenta uma dessas características de forma alguma, além de diversas fontes expostas em seu voto, a Decisão de forma explícita diz:

(...)

No que tange à determinação de pagamento
similar
ao que recebe atualmente os segurados, entendo que tal ponto merece ser reformado, ao passo que considerando que morte do ex segurado ocorreu após a Emenda Constitucional 41/03, não incide a regra da integralidade para efeitos de pensão por morte, devendo o valor do benefício ser calculado de acordo com a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, da Constituição Federal, devendo ser aplicado o redutor correspondente ao “limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.

(...)

Entende-se que o termo “Similar” transcrito acima em negrito, faz referência justamente ao instituto da paridade, em frente a este entendimento resta se dizer que a alegada omissão é inexistente.

Contudo, sob a alegação interposta não há fundamentação com objetivo de que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa o acordão anteriormente deliberado, porém conforme exposto acima foi completamente fundamentada visto que a decisão está pautada em jurisprudência de tribunais superiores já pacificadas em virtude de inúmeros casos semelhantes já apreciados por esta corte.

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023